Tribunal: TJDFT
Processo: 0002790-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO. DECISÃO SANEADORA. ART. 11, 357 E 489 §1o DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII DO CDC. CONHECER DO RECURSO. ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC)

1 - Cuida-se de apelação interposta pela parte autora/apelante contra sentença proferida na Ação de Indenização por Erro Médico em desfavor da parte ré/apelada, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 12952098), a apelante/autora sustenta a ocorrência de erro médico por ocasião da realização de procedimento de ‘Histeroscopia com Ressectoscópio para Miomectomia’. Afirma que, houve a caracterização da negligência, imperícia e imprudência quando fora realizado procedimento diferente daquele em que havia concedido o seu consentimento informado, sendo este procedimento diverso (através da inciso abdominal) que possibilitaria a retirada dos miomas. Sustenta que a solicitação médica que deu origem à autorização, era para que fosse realizado procedimento com tipo de tratamento cirúrgico com efeito reparador, e não investigativo, como afirmam os réus, ora apelados.
2 - Defende que a sentença é carente de fundamentação e que o magistrado a quo não observou as provas constantes dos autos, baseando-se tão somente no laudo pericial produzido pelo perito do juízo. Afirma que, apesar das conclusões obtidas pelo perito judicial, os relatos prestados e documentos juntados com a inicial, seriam suficientes para comprovar a realização de procedimento diverso do informado à apelante.
3 - Aduz que, além do mais, uma histeroscopia investigativa tem um valor bem inferior ao da histeroscopia cirúrgica solicitada, o que, no mínimo, caracteriza enriquecimento sem causa. Alega também que, em decorrência do suposto erro médico, suportou graves danos, precisando recorrer a outros profissionais para entender o seu tratamento e situação clínica.
4 - Adesivamente apela CONDE & ADVOGADOS (procuradores da PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE) (ID 13017346), onde sustenta, em suma, que os honorários de sucumbência foram fixados em valor irrisório, o que contraria a regra disposta no art. 85, § 2o do CPC. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que os honorários advocatícios a ele direcionados sejam fixados em 10% (dez por cento).
5 - É fundamental que o Juízo singular, ao aplicar o art. 357 do CPC, aprecie as questões jurídicas expostas pelas partes e exponha o encadeamento lógico de sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, a respeito da controvérsia instaurada e os motivos que subsidiariam as peculiaridades do caso concreto, à vista das razões que justificam o deferimento, ou não, das provas especificadas pelas partes. Com efeito, a invalidade das decisões em destaque (deferimento de prova pericial sem antes haver uma decisão saneadora e a inversão do ônus da prova) pode ser constatada diante da apreensão da regra prevista nos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil. O art. 357 diz explicitamente que o juiz examinará os autos, decidirá as questões preliminares, determinará a controvérsia e só após determinar a controvérsia é que determinará a realização da prova pericial.
6 - É obrigatória, no presente caso, a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC, atribuindo às rés a obrigação de demonstrar que a paciente foi corretamente orientada e cientificada a respeito do procedimento cirúrgico executado, antes de sua realização, por esta relação jurídica ser uma relação consumerista.
7 - Conhecer do recurso. Acolher a preliminar de nulidade do processo por maioria. Quórum complementado (art. 942 do CPC)